Tribunal: TJES
Processo: 0001197-84.2022.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001197-84.2022.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: RUTIMARA APARECIDA PEREIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. ALEKTOS 4ML (BILASTINA). SENTENÇA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 61 DO STF. APLICAÇÃO IMEDIATA DO NOVO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência objetivando o fornecimento, pelos entes públicos, do medicamento
ALEKTOS 4ML (Bilastina)
, ante a ineficácia
das alternativas ofertadas pelo SUS
.

Em sede de

sentença (ID
15317297
)
foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE o pedido autoral
, para determinar aos Requeridos que forneçam à Requerente o medicamento
ALEKTOS 4ML
, na forma solicitada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida (fls. 19/20).

Via de consequência,
RESOLVO
o mérito nos termos do art.
487, inciso I
, do CPC.”

Irresignado, o Estado interpôs recurso inominado (ID
15317309
)
,

almejando a reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado improcedente
, mormente sob o argumento de que a sentença está em desacordo com o entendimento firmado na súmula vinculante nº 61 do STF.

Apresentadas Contrarrazões em ID
15317313
.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recebo no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida. Explico.

Inobstante as razões apresentadas em recurso, acerca do novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da concessão de medicamentos não padronizados pelo SUS, entendo que, no presente caso, a aplicação imediata da súmula, desconsiderando o fato de que o feito teve início em 2022 e a sentença fora prolatada antes mesmo da publicação do novo entendimento, geraria evidente prejuízo às partes, principalmente à infante que necessita do tratamento.

Registro que os entendimentos vinculantes devem ser considerados nos Tribunais, porquanto seu objetivo é justamente uniformizar os entendimentos a respeito de um assunto.

Contudo, do teor súmula vinculante nº 61 e das teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), observo a presença de requisitos que demandariam instrução probatória, não realizada nos autos em razão de ser antes desnecessário.

Via de consequência, exigir a produção de tais provas neste momento processual seria impossível, porquanto o recurso devolve ao Tribunal apenas aquilo que já fora debatido e produzido nos autos de origem.

In casu
, não tendo o STF se manifestação acerca da modulação dos efeitos para os processos em curso e já sentenciados, entendo prudente, com fulcro no art. 927, §3º do CPC, modular os efeitos do entendimento firmado pelo Tribunal Superior, considerando o momento da propositura desta demanda (2022) e as provas já produzidas nestes autos, tendo em vista, ainda, o fato de que a mudança no entendimento fora relevante, trazendo às partes ônus probatório não mencionado em tempos anteriores.

A aplicação da Súmula Vinculante nº 61 neste Recurso Inominado feriria o devido processo legal, a segurança jurídica e o melhor interesse da incapaz envolvida na lide, que inclusive apresenta quadro de autismo moderado/grave, sendo prudente, nesse contexto, manter o entendimento antes aplicado e constante em sentença, sob pena de gerar prejuízos irreversíveis.

Registro, por fim, que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
” (art. 196 da CF), cabendo ao judiciário aplicar, da melhor forma, a legislação e os entendimentos jurisprudenciais vinculantes, sempre em atenção aos princípios constitucionais e visando atender à justiça.

Nesse sentido, ante o acerbo probatório constante dos autos, que demonstra a necessidade do medicamento pela recorrida, o registro do medicamento na ANVISA, o não fornecimento pelo SUS e a hipossuficiência familiar, aplico o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Sem condenação em custas conforme o artigo 4, §1º, da lei 9.289/96.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)